Tribunal: TCU
Processo: 015.048/2015-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de Declaração opostos em face do Acórdão 7.832/2021 prolatado pela 2a Câmara do TCU no sentido de julgar irregulares as contas do responsável para condená-lo ao pagamento do correspondente débito sob o valor original de R$ 100.000,00, além de lhe aplicar a subjacente multa prevista no art. 57 da Lei n.o 8.443, de 1992, diante da total impugnação dos dispêndios inerentes ao Convênio n.o 917/2009 destinado à realização do projeto intitulado como Carnaval fora de época.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que, no presente momento, tratam de embargos de declaração opostos por Francisco Ricardo Soares Ramos, como então prefeito de Ouricuri - PE (gestão: 2009-2012), em face do Acórdão 7.832/2021 prolatado pela 2a Câmara do TCU no sentido de julgar irregulares as contas do referido responsável para condená-lo ao pagamento do correspondente débito sob o valor original de R$ 100.000,00, além de lhe aplicar a subjacente multa prevista no art. 57 da Lei n.o 8.443, de 1992, diante da total impugnação dos dispêndios inerentes ao Convênio n.o 917/2009 destinado à realização do projeto intitulado como " Carnaval fora de época "; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração opostos por Francisco Ricardo Soares Ramos em face do Acórdão 7832/2021-TCU-Segunda Câmara , nos termos do art. 34 da Lei n.o 8.443, de 1992, e do art. 287 do RITCU, para, no mérito, rejeitá-los; e 9.2. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e o Voto, ao ora embargante, para ciência.